Tribunal: TJDFT
Processo: 0737908-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737908-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZ DALMA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, atuando na função de Curadoria Especial em favor de LUZ DALMA DE SOUSA, tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A. em desfavor da agravante, processo no 0733720-15.2018.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade para afastar o pedido de esgotamento de diligências em endereço indicado nos autos, sob pena de nulidade da citação editalícia. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 31031767 - Pág. 212/214): "Construção doutrinária e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade consiste em meio de defesa do executado, tal qual os embargos à execução. Difere deste último, contudo, pelo objeto: enquanto os embargos à execução podem envolver qualquer matéria, a exceção de pré-executividade limita-se a versar sobre questões congnoscíveis ex officio e que não demandem dilação probatória. Nesse passo, é possível a análise dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo de execução, que inclui o ato de citação. Como muito bem considerado pelo eminente Ministro Antônio Carlos Ferreira, em decisão monocrática proferida no AgInt. no AREsp. 1600572/SP, “Embora enganosa a referência comumente encampada na praxe forense ao "esgotamento" das tentativas de localização do réu, para efeito de citação (resultado aliás impossível de ser alcançado no plano da realidade), há que se exigir, naturalmente, um mínimo de esforços voltados a, dentro de certa margem de razoabilidade, possibilitar a obtenção de elementos que levem à citação pessoal e por conseguinte ofereçam perspectivas de pleno exercício do contraditório.” Segundo a jurisprudência do STJ, "a citação por edital é medida excepcional, razão pela qual só é admitida após esgotados todos os meios reais de localização da parte demandada" (AgInt no AREsp n. 1.789.536/DF, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/3/2021, DJe 25/3/2021) E ainda, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "a citação editalícia só é permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu. Esse entendimento deve ser observado tanto no processo de conhecimento como na execução" (AgInt no AREsp n. 1.690.727/SP, Relator Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020). Do mesmo modo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a citação por edital somente é admitida quando previamente esgotadas as tentativas de localização da parte demandada. (...) 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.346.536/PR, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 7/10/2019.) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA. 1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital. 2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. Recurso Especial provido para declarar a nulidade da citação por edital. (REsp n. 1.828.219/RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 3/9/2019, DJe 6/9/2019.) Ressalte-se que a nulidade de citação é um vício transrescisório, sendo, desse modo, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, mesmo na fase de cumprimento de sentença, de ofício ou a requerimento da parte. Além disso, tal vício que contamina todos os atos processuais subsequentes, inclusive o prazo para oposição de embargos do executado e a nomeação de curador. No caso dos autos, a execução decorreu de conversão de ação de busca e apreensão de veículo. Analisando os autos, verifica-se que todos os endereços informados por meio de pesquisa aos sistemas INFOSEG, SIEL, RENAJUD e SISBAJUD foram diligenciados sem êxito. Portanto, esgotaram-se os meio razoáveis de localização da parte ré, não havendo que se exigir o esgotamento absoluto de tais meios, até mesmo porque impossível. Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade e determino o prosseguimento da execução. Indique, o exequente, bens penhoráveis ou requeira diligências, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Na ocasião, junte planilha atualizando o débito." No presente recurso, a parte agravante requer a reforma da decisão recorrida para que se reconheça a nulidade da citação editalícia e seja diligenciado o endereço indicado. Em suas razões, a agravante apresenta, inicialmente, uma síntese do processo de origem: Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo banco agravado em desfavor da agravante, alegando ser credor do montante de R$ 55.911,96 referente ao inadimplemento de parcelas acordadas por meio de Cédula de Crédito Bancário Após diligências infrutíferas para citação, a executada fora citada por edital e a Curadoria Especial constituída sua representante processual. Vindo a atuar no autos, a Curadoria Especial requereu diligência no endereço “AR 3 LOTE 11 A CEP: 73100-710 – SOBRADINHO II”, tendo em vista que "em pesquisa, verificou-se que, nos autos de n. 0709236-47.2020.8.07.0006, a executada foi testemunha em um boletim de ocorrência de ID n. 73727389 - Pág. 2, no qual informou o seu atual endereço". Nesse contexto, diante da decisão que indeferiu a diligência requerida, a parte agravante sustenta que o endereço indicado fora informado no bojo do processo n. 0709236-47.2020.8.07.0006 em fevereiro de 2020, sendo atual e caracterizando que a executada não estaria em lugar incerto, ignorado ou desconhecido, requisito expresso do art. 256, inciso II, §3o, do CPC para a validade da citação editalícia. Ressalta a necessidade de esgotamento das possibilidades de localização da parte executada antes da citação por edital. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Como probabilidade do direito, sustenta que jurisprudência do STJ seria no sentido de que a citação editalícia só seria permitida quando esgotadas todas as possibilidades de localização do réu, inclusive na ação de execução. Como perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, alega que a executada corre o risco de sofrer grandes prejuízos com possíveis penhoras de seus bens. Por fim, requer a reforma da decisão recorrida para que se reconheça a nulidade da citação editalícia e seja diligenciado o endereço indicado. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do efeito suspensivo pleiteado. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que o endereço indicado pela Defensoria Pública fora apresentado nos autos após a citação da executada por edital. Muito embora exista jurisprudência no sentido de que a citação editalícia deva ser precedida pelo esgotamento das tentativas de localização da parte demandada, não me parece razoável que tal entendimento se expanda para após a citação por edital, mormente em observação a marcha processual e ao instituto da preclusão. Nada obstante a falta de elementos que caracterizem a probabilidade do direito, não se verifica também urgência, nem tampouco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a simples hipótese de que a executada possa vir a sofrer a penhora de alguma bem não se mostra hábil para o reconhecimento do requisito exigido para a concessão do efeito suspensivo. Desse modo, neste juízo de cognição sumária, não se verifica presente requisito imprescindível e cumulativo a concessão da liminar reclamada, razão por que de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de feito suspensivo ao recurso. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de novembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator